Tribunal: TJSP
Processo: 1092084-04.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Ação de busca e apreensão. Sentença de procedência. Recurso dos réus

Empresa ré que faz jus aos benefícios da assistência judiciária.

Réus, pessoas físicas, que não juntaram aos autos os documentos necessários a comprovar a hipossuficiência de recursos, apesar de instados a fazê-lo. Indeferimento do pedido.

Autora que ingressou com ação de busca e apreensão dos bens dados em garantia

Ementa:
Ação de busca e apreensão. Sentença de procedência. Recurso dos réus

Empresa ré que faz jus aos benefícios da assistência judiciária.

Réus, pessoas físicas, que não juntaram aos autos os documentos necessários a comprovar a hipossuficiência de recursos, apesar de instados a fazê-lo. Indeferimento do pedido.

Autora que ingressou com ação de busca e apreensão dos bens dados em garantia fiduciária advinda de contrato de fomento mercantil. Possibilidade que esse pedido seja conhecido como possessório ou, ainda, que siga ele como de busca e apreensão, não sujeito o processo, porém, ao rito especial do Decreto Lei 911/69.

Instrumento de confissão de dívida com alienação fiduciária. Garantia fiduciária consistente em piso de revestimento cerâmico. Contrato de fomento mercantil. Factoring. Nulidade da cláusula contratual de recompra dos títulos em caso de não pagamento pelos sacados/devedores. Faturizada que não responde pela solvência dos devedores, mas apenas pela existência do crédito (art. 295 CC/02).

Apelação provida para julgar improcedente a ação.